Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711327-94.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIO BERTO MEDEIROS AGRAVANTE: LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS contra ato judicial proferido nos autos da ação de obrigação de fazer que propôs em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISON WORK &amp; LIVE (processo n. 0712543-87.2021.8.07.0001) que, em sede de plantão judicial, determinou “a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §§1o e 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT”, por entender não se tratar de matéria de competência do Juízo Plantonista. Em que pese à insurgência recursal, tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. A rigor, a eminente magistrada plantonista, ao não reconhecer que medida seria urgentíssima a demandar exame e decisão de sua lavra, determinou o encaminhamento ao Juízo Natural da causa para apreciação da tutela de urgência requerida pelo autor, aplicando o disposto no art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria, pedido esse que ainda não foi analisado, conforme consulta ao sistema de informações pertinente. Ora, será contra essa ulterior decisão acerca da tutela de urgência que poderá se insurgir o recorrente por meio do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, sob pena, aliás de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ao se suprimir o competente exame da tutela provisória pelo douto Juízo de origem. Registro o seguinte precedente desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA. EXECUÇÃO E MAJORAÇÃO. PRETENSÕES. FORMULAÇÃO NO PLANTÃO JUDICIAL. EXAME. RELEGAÇÃO PARA O JUIZ DA CAUSA. EXAME. INEXISTÊNCIA. PLEITO PENDENTE DE EXAME EM SEDE ORIGINÁRIA. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. SUSPENSÃO. OBJETO. DESAPARECIMENTO. AGRAVO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O despacho que, ante as pretensões formuladas no plantão judicial, cinge-se a relegar sua examinação para o Juiz da causa por não reputá-las enquadráveis nas situações que legitimam sua subtração do Juiz natural e apreciação pelo Juiz plantonista, não deferindo-as nem indeferindo-as, não se reveste de caráter decisório, consubstanciando despacho de mero impulso, sendo, portanto, irrecorrível. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexiste provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. 3. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. 4. A suspensão da decisão que, concedendo antecipação de tutela, fixa multa destinada a resguardar a efetivação do decidido, afeta o objeto do agravo aviado com o escopo de executar as astreintes e majorá-las, prejudicando-o e obstando seu conhecimento, à medida que é impassível de ser executada cominação derivada de provimento desprovido de executividade. 5. Agravo não conhecido. Unânime. (Acórdão 424799, 20100020000085AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2010, publicado no DJE: 25/6/2010. Pág.: 103) Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Dê ciência ao douto Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator